Tribunal: TJPA
Processo: 0828041-20.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828041-20.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERICK JOSE ROCHA MARTINS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:

Direito Administrativo. Apelação Civil. Ação Indenizatória. Dano Moral. Responsabilidade Estatal. Atuação Policial Truculenta. Não Comprovação do Nexo de Causalidade. Ausência de ovas dos Danos Suportados. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o Ente Estatal ao pagamento em favor da parte apelada a título de indenização por dano moral no montante de R$50.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à revista, feita por 12 (doze) policiais militares, a vila de casas onde reside o apelado e sua família, bem como, se resta configurado o dever de indenizar
.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

4. Encontra-se na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso. No presente caso, como não foi provado o nexo de causalidade, entende-se que não há como verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública, impossibilitando o acolhimento das indenizações pleiteadas, devendo ser reformada a sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 37, § 6º
da CF/88.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0828041-20.2018.8.14.0301) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ERICK JOSÉ ROCHA MARTINS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...)
Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$50.000,00.

Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios a partir da data do ato ilícito, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Juros e correção monetária nos moldes do tema repetitivo nº 905, do STJ.

Após o advento da Emenda Constitucional nº. 113/2021: Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Fica o Estado do Pará isento do pagamento das custas por força do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Condena-se a parte demandada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores do demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação em danos morais atualizado, nos moldes do art. 85, §3º, I, do CPC.

Decisão não sujeita ao reexame necessário em razão do valor da condenação (CPC, art. 496, §3º, II).

P.R.I.C.

(...)

Em razões recursais (Id. 22262017), o Apelante alega a inexistência do dano, em razão da ausência de invasão da residência do apelado e inexistência de agressão física ou verbal, de modo que não se caracteriza a responsabilidade objetiva do Estado.

De forma subsidiária, suscita a necessidade de minoração do quantum fixado à título de indenização por Danos Morais, vez que a indenização concedida ao apelante não é razoável, bem como, a fixação dos consectários legais com base no art. 1-F da Lei n.º 9494/1997.

Argui a impossibilidade de ser condenado ao pagamento de custas e que seja aplicado o disposto no art. 85, §3º, do CPC, para fins de fixação de honorários advocatícios.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido inaugural.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 22262021), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço Recurso de apelação passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à revista, feita por 12 (doze) policiais militares, a vila de casas onde reside o apelado e sua família, bem como, se resta configurado o dever de indenizar; se há proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais e se há necessidade de alteração dos consectários legais.

A Constituição Federal consagrou a tese da responsabilidade objetiva do Estado, em seu art. 37, §6°:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deste modo, o pedido de condenação do Ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual, para que o Estado seja obrigado a indenizar a vítima, deve ser demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público, que agir nesta qualidade, e o dano sofrido, não sendo necessário a demonstração de dolo ou culpa.

A propósito, Sérgio Cavalieri Filho e José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

À vista disto, cabe analisar nos autos se o autor logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade. Sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste sentido, cumpre informar que a atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a abordagem de flagrante decorrente de denúncia, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública, contudo, qualquer conduta que extrapole o estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade da polícia, há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.

Dos autos, examinando todas as provas no caso concreto, notadamente os documentos e depoimentos prestados administrativamente, observa-se que o recorrente não obteve êxito em demonstrar ao juízo elementos de provas que levassem a aferir com a certeza necessária o nexo de causalidade entre conduta e resultado.

Muito embora seja inconteste a ocorrência da abordagem policial, pelas provas formuladas no caderno processual não há como comprovar que os fatos se deram como narrados na inicial. Todos os documentos juntados pelo Apelado se limitam a meras declarações acerca do ocorrido.

Neste sentido é a jurisprudência deste E. TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL DESARRAZOADA E VIOLENTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DE PODER. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REPARAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 37, § 6º DA CF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2º e 3º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em analisar se a atuação da Administração Pública na condução de particular para averiguação policial foi executada em excessos capaz de ensejar indenização ao Recorrente por parte do Estado do Pará.

2. Para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando há injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso, o que não restou-se comprovado nos autos, isso porque não há prova de abuso de poder quando da abordagem dos policiais militares junto aos apelantes.

4. Inviável a conclusão de que os agentes públicos agiram com irregularidade, ao contrário, agiram pautados pelo estrito cumprimento do dever legal, eis que a condução para averiguação não fora arbitrária, mas amparada nas circunstâncias fáticas daquele momento.

5. As situações relatadas nos presentes autos, não se tipificam como dano moral, eis que ausentes os elementos que caracterizam tal espécie de dano, não justificando, portanto, indenização em favor dos autores/apelantes, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. Em sendo improcedente a pretensão formulada na inicial, tendo os autores sucumbido em seu propósito, condeno os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85 § 3º, III do CPC/15, suspendendo sua exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

8. Recurso conhecido e improvido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(TJ-PA - AC: 00051213720148140039, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022) (Grifei)

Assim, para que seja concedida a indenização requerida, é imprescindível prova robusta e convincente da existência de efetivo prejuízo.

Não demonstrada a violação a honra, dignidade, integridade moral, imagem, intimidade, ou qualquer atributo relativo à personalidade humana, não resta caracterizada a ocorrência de dano moral.

Sequer os danos materiais foram comprovados pelo autor, não havendo juntada de qualquer documento que comprove. Inclusive o próprio autor relata, conforme destaca a sentença do juízo de 1º grau (Id. 22262015), que a PM em momento algum ingressou em sua residência, de modo que a invasão domiciliar não se deu na casa do autor, tanto que o imóvel periciado no id 4462137 - Pág. 7 não pertence ao requerente, mas a pessoa de sua família que mora na mesma vila.

Assim, diante da ausência de provas que levem ao mínimo de nexo de causalidade entre os fatos narrados pelo autor e os danos que este afirma ter sofrido, não havendo a mínima comprovação entre o dano e a conduta dos agentes públicos, não restou comprovado o nexo de causalidade pelo que se deve afastar a responsabilidade objetiva do Requerido de indenizar por danos materiais e morais.

Neste sentido:

INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. No direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal; 3. Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à administração pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior; 4. Em resumo, o dever de indenizar decorre não apenas da verificação do dano, mas da congruência de mais dois elementos, o nexo de causalidade entre o dano pelo suposto erro médio.
Como sequer foi provado o nexo de causalidade, entende-se que não há como verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública, impossibilitando o acolhimento das indenizações pleiteadas
; 5. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801039-46.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano. 2. Encontra-se na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso. 3. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e improvido
.
À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044074-31.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2019 )

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS MILITARES E APROPIAÇÃO INDÉBITA. ÔNUS DO AUTOR DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE PROVAS MÍNIMAS QUANTO A OCORRÊNCIA DOS FATOS E DANOS SUPORTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano. 2. Encontra-se na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso. No presente caso, como não foi provado o nexo de causalidade, entende-se que não há como verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública, impossibilitando o acolhimento das indenizações pleiteadas, devendo ser mantida a sentença. 3 – Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01017315320158140097 20740694, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, reformando a sentença recorrida nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025